Tribunal: TJBA
Processo: 8025283-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025283-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: REGINALDO MARTINS FRANCISCO e outros Advogado(s): RONAN NUNES FELIX IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 1ª VARA DE EXECUÇÕESO PENAIS Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DE PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PEDIDO RECENTE COM VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPLEXIDADE DO FEITO COM PRÉVIO CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO STJ. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO PARA QUE O MAGISTRADO A QUO IMPRIMA CELERIDADE NO PROCESSAMENTO DO FEITO. A alegação de excesso de prazo na análise de pedido de trabalho externo não configura constrangimento ilegal quando verificado que o feito está em regular tramitação, com recente movimentação determinando vista ao Ministério Público. A análise do excesso de prazo deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, que incluem a prévia resolução de conflito de competência pelo Superior Tribunal de Justiça. A expedição de recomendação ao juízo de origem para que imprima maior celeridade ao feito é medida que se impõe, visando a garantir a efetividade dos direitos do apenado, sem prejuízo da análise necessária dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado. Ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia a justificar a intervenção pela via estreita do habeas corpus. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus criminal nº 8025283-97.2025.8.05.0000, em que figura como paciente REGINALDO MARTINS FRANCISCO, neste ato representado pelo causídico impetrante RONAN NUNES FÉLIX (OAB/DF 58.055), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR a ordem, com recomendação para que o magistrado a quo imprima celeridade no processamento do feito, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR